Tribunal: TJES
Processo: 5014850-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014850-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. N. MORAES

AGRAVADO: ANTONIA MOURA DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA PREVJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial da executada por meio do sistema PrevJud, sob o fundamento de que a exequente não demonstrou o esgotamento de medidas ordinárias para localização de bens, além da ausência de demonstração de alteração na situação econômica da devedora após diligência infrutífera pelo SISBAJUD.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema PrevJud para localização de bens e rendimentos da executada quando realizada, previamente, apenas a consulta ao sistema SISBAJUD, sem o esgotamento de outras medidas ordinárias de busca patrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema PrevJud (Serviço de Informação e Automação Previdenciária) constitui ferramenta para consulta em tempo real de informações sobre benefícios e contribuições previdenciárias, visando a celeridade e efetividade da prestação jurisdicional.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a consulta ao sistema PrevJud ou expedição de ofício ao INSS em caráter subsidiário, especificamente nas hipóteses em que restarem infrutíferas as diligências realizadas por meio de outros sistemas judiciais, como BACENJUD (SISBAJUD), INFOJUD e RENAJUD.

5. A realização de consulta isolada ao sistema SISBAJUD não configura o esgotamento das medidas típicas e ordinárias de busca de bens passíveis de penhora em nome da parte devedora.

6. A consulta ao PrevJud para fins de identificação de verbas remuneratórias não implica deferimento automático de constrição, ante a regra de impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do Código de Processo Civil.

7. A manutenção do indeferimento da medida justifica-se pela necessidade de a exequente realizar pesquisas patrimoniais por outros sistemas de investigação disponíveis antes de ingressar na esfera de dados previdenciários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização do sistema PrevJud para fins de busca patrimonial pressupõe a demonstração do prévio esgotamento das diligências ordinárias de localização de bens do devedor.

2. A consulta infrutífera restrita ao sistema SISBAJUD, isoladamente, não autoriza o acionamento imediato do sistema PrevJud para investigação de fontes pagadoras ou benefícios previdenciários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 139, IV; 274, parágrafo único; 833, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.040.568/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/4/2023; STJ, REsp n. 2.160.971/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 24/9/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.400.292/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 9/3/2020.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por J. N. MORAES e a ele negar provimento.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5014850-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
J. N. MORAES

AGRAVADA:
ANTONIA MOURA DA SILVA

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido liminar, interposto pela
J. N. MORAES
contra a r. decisão do id. 75760214 dos autos de origem, que indeferiu os pedidos de pesquisa patrimonial da agravada pelo sistema PrevJud, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, nos autos da “Ação Monitória”
em fase de cumprimento de sentença
n. 5000978-27.2023.8.08.0020 manejada pela agravante em desfavor de
ANTONIA MOURA DA SILVA
.

Nas razões do recurso (id. 15822836), a agravante sustenta, basicamente, que o indeferimento do pedido de expedição de ofício ao INSS ou via PrevJud viola os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, além de contrariar os arts. 139, IV, 772, III e 797 do CPC/2015.

Aponta que a obtenção de dados da parte executada junto ao INSS é legítima, já que busca localizar rendimentos penhoráveis para satisfação do crédito de R$ 11.516,42 (onze mil, quinhentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), após resultado negativo das diligências pelo SISBAJUD.

Argumenta que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de expedição de ofício ao INSS ou consulta via PrevJud, independentemente da impenhorabilidade relativa dos proventos, desde que haja apreciação posterior pelo Juízo de origem.

Defende que a quebra do sigilo previdenciário, nesse contexto, não é vedada, sendo a privacidade um princípio relativo diante do interesse público da prestação jurisdicional efetiva.

Com isso, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com autorização para expedição de ofício ao INSS ou consulta via sistema PrevJud, em relação à agravada.

Sem contrarrazões, aplicando-se ao caso o parágrafo único do do artigo 274 do Código de Processo Civil.

Muito bem.

Verifica-se que o juízo
a quo
indeferiu o pedido de diligência junto ao sistema PrevJud, nos seguintes termos:

[...] É cediço que a parte exequente tem direito de postular ao juízo da execução a realização de pesquisas aos sistemas informatizados do Poder Judiciário, todavia, no que se refere à frequência de consultas a esses sistemas, o STJ tem imputado ao juízo da execução o encargo acerca da possibilidade de novas consultas, atentando-se para a razoabilidade da medida (AgInt no REsp 1.479.999/PR).

Analisando detidamente os autos, verifico que a consulta realizada via sistema SISBAJUD restou infrutífera anteriormente, de maneira que a reiteração das diligências despendidas para localização de bens em nome da parte executada deve observar o princípio da razoabilidade, não podendo valer-se da justificativa de mero lapso temporal desde a última tentativa de localização dos bens, ou até mesmo sob o fundamento de haver novas funcionalidades dos sistemas informatizados.

Importante destacar, nesta seara, o seguinte entendimento do STJ:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2124791 - DF (2022/0137564-4) EMENTA CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO. DILIGÊNCIA. SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DA PARTE DEVEDORA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. REFORMA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSENSO JURISPRUDENCIAL APOIADO EM FATOS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (BANCO DO BRASIL) contra decisão que negou seguimento ao seu apelo nobre manejado, por sua vez, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. [...] No caso, não se identifica, seja com base no tempo decorrido desde a última tentativa de localização de bens passíveis de penhora, ou mesmo nas novas funcionalidades do sistema informatizado, razoabilidade na realização de nova diligência pelo sistema SISBAJUD, porquanto, tendo sido infrutíferas para a satisfação do débito as pesquisas anteriores realizadas no BACENJUD e no RENAJUD, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica dos Executados. Destaque-se que a exigência de demonstração da modificação da situação econômica do Devedor não requer investigação minuciosa pelo Credor das contas bancárias daquele, mas sim, ao menos, indicação de circunstâncias fáticas que façam sugerir a possibilidade de haver ativos financeiros em nome da parte Executada que possam ser localizados por meio do sistema disponível ao Juízo, indicação essa que, como visto, inexistiu no caso em tela. Cabe ressaltar que o entendimento adotado não viola as garantias processuais dos jurisdicionados, uma vez que o requerimento de consulta ao SISBAJUD é indeferido por se tratar de reiteração de diligência já tentada e frustrada. O processo é uma sucessão de atos concatenados para a consecução de um fim, e não se admite o retorno a situações superadas com a reprodução desnecessária de atos. Logo, só é cabível nova consulta ao SISBAJUD se houver indício da alteração da situação anteriormente constatada (e-STJ, fls. 116/117 e 120 - sem destaques no original) [...] 5. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1.400.292/SP, de minha relatoria, Terceira Turma, j. 9/3/2020, DJe 11/3/2020 - sem destaques no original) Nessas condições, CONHEÇO do agravo para NÃO CONHECER do recurso especial. Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, ou 1.026, § 2º, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Ministro MOURA RIBEIRO Relator (STJ - AREsp: 2124791 DF 2022/0137564-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Publicação: DJ 27/09/2022).

No caso concreto, a medida não se revela oportuna, uma vez que o exequente não despendeu esforços suficientes a demonstrar que esgotou todas medidas possí­veis de localização de patrimônio da executada.

Ainda, Indefiro o pleito de expedição de busca de benefícios previdenciários junto ao PrevJud, vez que não vislumbro nos comprovação de que administrativamen­te seria inviável obter as informações deseja­das, ou tampouco qualquer negativa formal nesse senti­do, não havendo, pois, o interesse de agir necessário à atuação do poder judiciá­rio, consoant­e entendimento do STJ (REsp 982133/RS).

[...] (decisão id. 75760214).

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento exposto na decisão proferida do id. 15849574, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Inicialmente, calha registrar que o sistema PrevJud (Serviço de Informação e Automação Previdenciária), é uma plataforma eletrônica desenvolvida no âmbito do programa "Justiça 4.0" pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), destinada à comunicação direta entre o Poder Judiciário e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), que permite consulta a informações sobre benefícios, perícias e contribuições previdenciárias em tempo real, bem como envio automatizado de ordens judiciais.

Feito esse esclarecimento, verifica-se que, ante o resultado infrutífero pelo sistema Sisbajud, a agravante requer a utilização do sistema para obter informações sobre a existência de eventuais recebimentos da parte agravada, ora executada, com o intuito de satisfação de seu crédito.

Contudo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado favoravelmente à consulta a esse mecanismo nas hipóteses em que já ocorreram tentativas anteriores de busca de bens e valores por outros sistemas judiciais, vejamos:

[...] 8. H
ipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud
; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud. (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)

[...] 5.
Hipótese em que, apesar de esgotadas as medidas típicas de localização de valores e bens,
indeferiu-se de plano a medida atípica de expedição de ofício ao INSS para o exequente/credor colher informações sobre fontes remuneratórias da executada/devedora sob fundamento de absoluta impenhorabilidade das verbas, o qual já foi superado pelo STJ. Precedente. [...] (REsp n. 2.160.971/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Não se desconhece a previsão contida no artigo 139 da legislação processual civil e o crescente escopo de se buscar a efetividade das decisões judiciais por meio de convênios eletrônicos a outros órgãos, contudo, necessária uma pesquisa mais aprofundada sobre outros bens e valores em nome da recorrida.

No presente caso, foi realizada a consulta apenas o Sisbajud, de modo que não restou demonstrado que a agravante tenha esgotado as medidas ordinárias de busca de bens da executada, de forma que a consulta a esse tipo de sistema não é cabível, neste momento processual, sendo necessário que primeiro realize as buscas patrimoniais por outros sistemas de investigação disponíveis.

Ademais, a consulta em questão não garante o automático deferimento de constrição salarial, notadamente porque vige, em regra, o entendimento de impenhorabilidade prevista no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho Relatoria

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.